Tribunal: STF
Processo: Rcl 41569
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSECUÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA CONTRATANTE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 324. DEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Ação Contact Center contra decisão proferida pelo 11ª Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos do Processo 0011484-46.2017.5.03.0183, sob alegação de afronta à Súmula Vinculante 10 e à autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 324.
    Narra a parte reclamante que é demandada em reclamação trabalhista proposta por Sarah Sany Ribeiro da Silva, na qual pleiteia o reconhecimento da ilicitude da terceirização firmada entre a empresa e o Banco Bradesco, bem como dos benefícios legais e normativos dos empregados do Banco.
    Relata que o Tribunal a quo manteve a sentença que julgou parcialmente procedente a ação, declarando “a ilicitude da terceirização praticada pelas empresas Reclamadas, reconheceu ao reclamante os mesmos direitos (legais e normativos) conferidos aos empregados da BANCO BRADESCO, condenando as empresas solidariamente ao pagamento das verbas deferidas na ação trabalhista”. 
    Sustenta que o juízo reclamado, ao assim proceder, o decisum reclamado negou vigência ao § 1º do artigo 25 da Lei 8.987/95 sem, contudo, declarar a sua inconstitucionalidade, violando a Súmula Vinculante 10 e o entendimento firmado na decisão proferida por esta Corte na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 324.
    Discorre que “ao acolher a tese de ilicitude da terceirização, desconsidera a autoridade das decisões da Suprema Corte, que firmou entendimento cristalino sobre a matéria no julgamento da ADPF nº 324, nos seguintes termos: “É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada”.
    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão impugnada e da tramitação do Processo 0011484-46.2017.5.03.0183. No mérito, pugnam pela procedência da reclamação, “com a consequente cassação da decisão proferida pela 11ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, na reclamatória trabalhista nº 0011484-46.2017.5.03.0183, que violou a decisão proferida pelo STF, em controle concentrado de constitucionalidade, na ADPF nº 324”. 
    É o relatório. DECIDO. 
    Antes de examinar se, de fato, há desobediência à decisão proferida nos autos da ADPF 324, Rel. Min. Roberto Barroso, é preciso esclarecer o que ela dispõe. Naquela ocasião, o Tribunal julgou procedente o pedido formulado pela Associação Brasileira do Agronegócio – ABAG e firmou a seguinte tese: 
    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
    2. Na terceirização, compete à contratante:
    i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e
    ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”
    Com efeito, no referido julgamento fixou-se o entendimento de que “é lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.
    Da análise dos autos, verifica-se que a pretensão deduzida pela autora da demanda de origem envolve a verificação da licitude de contratação via terceirização, para fins de responsabilização solidária da ora reclamante pelo pagamento de verbas trabalhistas.
    No julgamento daquela demanda, o juízo reclamado condenou o ora reclamante, solidariamente, ao pagamento dos encargos trabalhistas postulados pela autora da ação, reconhecendo a mesma os mesmos direitos legais e normativos conferidos aos bancários, por considerar ilícita a terceirização realizada.
    Destarte, observa-se que a decisão proferida nos autos da ADPF 324 abarca o caso concreto, já que guarda similitude fática com a situação posta nos autos. 
    Nesse contexto, ao realizar a leitura do decisum ora reclamado, verifico que parece ter havido afronta ao conteúdo da decisão vinculante em apreço, conforme se observa do seguinte trecho da sentença, mantida pela decisão impugnada (Doc. 6): 
    “Nesses termos, em que pese o entendimento pessoal desta magistrada, é plenamente aplicável ao caso o entendimento consolidado na Súmula nº. 49 do E. TRT da 3ª Região, motivo pelo qual reconheço a ilicitude da terceirização realizada pelas reclamadas, tendo em vista que o serviço de telemarketing prestado por empresa interposta configura terceirização ilícita, pois se insere na atividade-fim de instituição bancária (art. 17 da Lei n. 4.595/64) (Súmula 49, I, do TRT da 3ª Região). 
    [...]
    Em consequência da declaração de ilicitude da terceirização, declaro nulo o contrato de trabalho firmado entre a reclamante e a 1ª ré apenas em relação ao período em que aquela prestou serviços em prol do banco réu (de 07/07/2014 até 01/10/2016), uma vez que permanece ativo o contrato originariamente firmado a autora e a 1ª ré. 
    Em consequência, defiro o reconhecimento do vínculo direto entre a autora e a 2ª reclamada, com seu decorrente enquadramento na categoria profissional dos bancários durante o período supramencionado.” (Grifei)
    Dessa forma, entendo, neste juízo provisório, que, ao considerar ilícita a terceirização de atividades inerentes ao serviço concedido, o acórdão reclamado violou a autoridade da decisão proferida por esta Corte na ADPF 324.
    No mesmo sentido cito as seguintes decisões monocráticas: Rcl 25.508, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 10.132, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 19.598-MC, Rel. Min. Cármen Lúcia; e Rcl 23.024-MC, Rel. Min. Roberto Barroso.
    Ex positis, com fundamento no artigo 989, II, do Código de Processo Civil, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, para suspender os efeitos da decisão reclamada, proferida pelo 11ª Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos do Processo 0011484-46.2017.5.03.0183, até o julgamento final desta reclamação.
    Comunique-se o teor desta decisão ao Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, solicitando informações, e ao Tribunal Superior do Trabalho.
    Cite-se a beneficiária do decisum impugnado para a apresentação de contestação, na forma do inciso III do artigo 989 do Código de Processo Civil. 
    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do RISTF, dispenso o parecer da Procuradoria-Geral da República, por entender que se cuida de matéria de caráter reiterado.
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente